Tribunal: TJMT
Processo: 0004067-32.2020.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004067-32.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO ALVES BORGES DE SOUZA - CPF: 732.499.201-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEA PEREIRA GOMES - CPF: 029.871.761-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, com pedido principal de absolvição por alegada inexistência do fato e, subsidiariamente, de readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, a justificar a manutenção da condenação e, (
ii
) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, autorizando o redimensionamento da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial que atesta a existência de lesões corporais compatíveis com agressão por instrumento contundente, em nexo temporal com os fatos narrados.

A autoria é demonstrada pelo relato da vítima, prestado na fase policial e em juízo, harmônico com os demais elementos probatórios, especialmente o laudo pericial.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, praticados, em regra, na intimidade do lar e sem a presença de testemunhas, conforme orientação jurisprudencial.

As eventuais imprecisões no depoimento judicial da ofendida decorrem de limitações de recordação, do lapso temporal transcorrido e de seu quadro psíquico, não configurando negativa das agressões sofridas.

A tese defensiva de impossibilidade fática não prospera, pois os documentos médicos demonstram compatibilidade temporal entre a alta hospitalar da vítima e o período indicado para a ocorrência das agressões.

A sentença incorre em erro na dosimetria ao exasperar a pena-base sem a negativação expressa de circunstância judicial e sem fundamentação concreta e individualizada.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com posterior incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplicada na fração de 1/6 (um sexto), conforme parâmetro jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a majoração sem a expressa valoração negativa das circunstâncias judiciais. 3. Na ausência de motivação idônea para fração diversa, a agravante deve ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004067-32.2020.8.11.0064

APELANTE: JOAO ALVES BORGES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
J
O
Ã
O ALVES BORGES DE SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que o condenou à pena de
5 (cinco) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §
9º,
do Código Penal, com as implicações da Lei
nº
11.340/2006 (ID
336275394
).

O apelante sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para embasar a condenação, especialmente porque, no período indicado nos autos, a vítima estaria internada para tratamento de enfermidade mental, além de alegar que suas declarações teriam sido confusas
e,
2)

houve fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como aplicação de fração diversa do padrão jurisprudencial, sem fundamentação concreta e idônea.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia
a readequação da dosimetria da pena
(ID
336275397
).

Em contrarrazões, a i.
4
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Rondonópolis
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
336275402
).

Nessa instância superior, a i.
34
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
parcial provimento
do apelo
,

exclusivamente para readequação da dosimetria da pena,
na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID
340295358
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“E
m 14/01/2020, por volta de 06h30min, na residência comum, localizada na Rua
Jovenil
Sotero Borges, Quadra 03, Casa 18, Bairro Mathias Neves, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira
Claudineia
Pereira Gomes, causando equimose na prega do cotovelo direito e escoriação linear na prega do cotovelo esquerdo, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.001299-01, BO 2020.15758 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, deu vários murros nela, causando as lesões corporais descritas, xingou-a de vagabunda e disse que ela não prestava. A vítima não representou criminalmente. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia João Alves Borges de Souza com incurso no art. 129, § 9º, do CP.”

(ID
336274868)
.

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
João Alves Borges de Souza
nas sanções do art. 129,
§ 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) meses de detenção
, em regime aberto.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição do crime de lesão corporal, sob a alegação de
inocorrência do fato delituoso.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 202
0.15758
e pelo laudo pericial (ID
336274869 - Pág. 29
) que atestou
“
equimose na prega do cotovelo direito e escoriação linear na prega do cotovelo
esquerdo
”,
causada por instrumento contundente, com nexo temporal compatível com o histórico narrado, sendo conclusivo quanto à existência de ofensa à integridade corporal da vítima.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelo relato da vítima,
Claudineia
Pereira Gomes.

Embora suas declarações se apresentem de forma fragmentada e com dificuldades quanto à linearidade dos fatos, não se verifica negativa das agressões atribuídas ao acusado, mas apenas limitações de recordação e imprecisão cronológica, circunstâncias compatíveis com o quadro psíquico da ofendida, bem como com o expressivo lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos transcorrido entre a data dos fatos e a oitiva em juízo.

Ainda assim, a vítima foi firme ao descrever, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual, as agressões praticadas pelo réu, narrando que foi atingida por murros na cabeça e empurrões, versão que encontra respaldo no laudo pericial constante dos autos (ID 336275388 – mídia).

Importa registrar
o pedido de medidas protetivas formulado pela vítima (ID 336274869 – Pág. 15), o qual se mostra coerente com a narrativa apresentada e reforça a credibilidade de suas declarações.

O réu, por outro lado, negou os fatos na fase policial, tendo sido posteriormente decretada sua revelia na etapa instrutória.

Cumpre destacar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, pois tais infrações, em regra, são praticadas na intimidade do lar, sem a presença de testemunhas e sob dinâmica de poder marcada por desigualdade de gênero.

Nesse sentido, a Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, ao aprovar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, determina que a análise jurisdicional considere as peculiaridades estruturais da violência de gênero, reconhecendo que tais crimes ocorrem em ambiente de vulnerabilidade, silenciamento e assimetria relacional, circunstâncias que reforçam a necessidade de valorização da palavra da mulher quando harmônica com os demais elementos de prova.

No que se refere à tese defensiva de não ocorrência do delito em razão dos prontuários médicos juntados aos autos, observa-se que a própria vítima, ao prestar declarações na fase inquisitorial apenas dois dias após os fatos, afirmou que as agressões físicas ocorreram no período vespertino do dia em questão, circunstância que, embora a denúncia mencione o período matutino, não compromete a imputação, por se tratar de mera imprecisão temporal, insuficiente para afastar a materialidade e a autoria delitivas, além de afastar a alegada impossibilidade fática sustentada pela defesa.

Além disso, os documentos médicos colacionados aos autos demonstram que a ofendida recebeu alta da unidade hospitalar por volta das 10 horas da manhã do dia 14.1.2020 (ID 336274888 – Pág. 10), inexistindo qualquer registro que indique internação contínua, restrição compulsória ou impedimento de locomoção após esse horário.

O documento mencionado pela defesa à página 11, embora datado do mesmo dia dos fatos, refere-se a atendimento realizado por volta das 3 horas da madrugada, constituindo prontuário anterior à alta hospitalar, razão pela qual não comprova permanência da vítima na unidade de saúde no período posterior nem afasta a possibilidade de deslocamento ao longo do dia.

Portanto, não procede a alegação defensiva de que a vítima estaria impossibilitada de sofrer as agressões narradas, uma vez que os elementos probatórios demonstram a compatibilidade temporal entre a alta hospitalar e o período indicado para a ocorrência do delito.

Dessa forma, não há margem para acolhimento do pedido de absolvição diante do quadro robusto formado pelo depoimento seguro e reiterado da vítima, pelo laudo pericial conclusivo e pela ausência de qualquer evidência que possa infirmar a autoria atribuída ao apelante.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ e este
eg
. Tribunal:

“A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
2916517/AL – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.06.2025).

“A autoria resta demonstrada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em ambas as fases, compatível com os achados do laudo pericial. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por provas materiais.”
(TJMT – AP N.U 1002984-25.2023.8.11.0042 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 15.12.2025).

No tocante ao pedido subsidiário de readequação da dosimetria da pena, verifica-se que a pena cominada ao delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica vigente à época
é
de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Da análise da sentença, constata-se erro material na fundamentação da primeira fase da dosimetria, uma vez que o magistrado sentenciante não negativou expressamente nenhuma circunstância judicial, mas, ainda assim, exasperou a pena-base em 1 (um) mês, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada que justificasse tal majoração.

Assim, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, fixando-
a
em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, deve prevalecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado no contexto de relações domésticas, circunstância que autoriza o recrudescimento da reprimenda.

Todavia, considerando que o juízo sentenciante não indicou motivação idônea para a adoção de fração diversa, a elevação da pena deve observar o parâmetro jurisprudencial consolidado de 1/6
(um sexto)
sobre a pena
-base
, resultando na fixação da pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Nessa lógica, é o entendimento do c. STJ
:

“(...)
cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto.
”
(STJ -
REsp 2033699/MG
– Relator
a
Ministr
a Daniela Teixeira
- Quinta Turma – 1
1.2
.2025)
.

Sem causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva resulta em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,

para
redimensionar a pena em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
mant
idos
os demais termos da sentença
condenatória
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026